Tribunal: TJDFT
Processo: 0733908-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733908-37.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROZANA BARACAT AJUB RECORRIDO: MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, JOSE ROBERTO BARACAT, LUIZ ALBERTO BARACAT, MARCELO EDUARDO BARACAT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. EMPRESARIAL. CONTRATO SOCIAL. ALTERAÇÃO. ARTIGO 176, I, DO CÓDIGO CIVIL. CONCORDÂNCIA DOS SÓCIOS. CAPITAL SOCIAL. MÍNIMO. RESPEITADO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.071, V, do Código Civil, é possível a modificação do contrato social, mediante a deliberação dos sócios. 2. A modificação do contrato social exige que a concordância dos sócios corresponda a no mínimo três quartos do capital social, conforme preceitua o art. 1.076, inciso I, do Código Civil. 3. Modificada cláusula do contrato social, respeitando a regra insculpida no inciso I do art. 1.076 do Código Civil, não há que se falar em nulidade na alteração promovida. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.028, inciso I, 1.071, inciso V, e 1.076 inciso I, todos do Código Civil, sustentando a nulidade da alteração societária promovida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao apontado malferimento do artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 1.028, inciso I, 1.071, inciso V, e 1.076 inciso I, todos do Código Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto a ausência de nulidade na alteração contratual promovida decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010